Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão (processo no 0718734-16.2019.8.07.0003) ajuizada em face de FRANCISCO PAULO COSTA NEVES, condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à demonstração inequívoca da localização do veículo, sob pena de extinção do feito. Assim consignou a decisão (ID Num. 9871918 - Pág. 86): “Apesar das ementas colacionadas pela parte autora, nenhuma delas é vinculativa, de forma que este juízo, em atenção à economia de gastos públicos, economia processual e efetividade, solicita a demonstração de efetividade da medida a ser realizada mediante a juntada de prova da localização do veículo. Ademais, o certificado pelo oficial de justiça indica que o veículo e requeridos não são conhecidos no local (ID 51184940), de forma que a reiteração da medida será inócua. Desta feita, o requerente fica intimado a comprovar documentalmente, mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis.” Em suas razões recursais, o Agravante se insurge contra a r. decisão, sob o fundamento de que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de prova fotográfica não tem amparo legal. Narra que nas ações de busca e apreensão, por tratar-se de bem móvel, de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação, e considerando que os financiados, muitas vezes, alteram seus endereços sem comunicar a parte Credora, torna-se a comprovação da localização do veículo sem eficácia. Aduz que, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, a comprovação da mora é suficiente para autorizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que, nos termos de seu art. 4o, a conversão da ação e busca e apreensão é uma faculdade conferida ao credor. Ressalta que os meios de localização do bem ainda não foram esgotados. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que violou o Decreto Lei no 911/69 e os julgados, por condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação da localização do veículo por prova fotográfica ausente de previsão legal e pressionar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no qual é faculdade do Agravante. Preparo comprovado (ID Num. 13449961). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, atento à inexistência de previsão legal de que o credor deve comprovar a localização do bem de modo prévio e inequívoco ao cumprimento da diligência de busca e apreensão. Deve ser ponderado que, por se tratar de bem móvel, de fácil circulação, deterioração e ocultação, a exigência direcionada ao Agravante evidencia excesso de formalismo, que merece reparo. No mesmo sentido segue a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC. (TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019) Por essa razão, afigura-se necessária a retomada da marcha processual na origem, com o consequente cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar ao Juízo de origem que retome o andamento do feito e promova nova diligência de busca e apreensão do veículo no endereço fornecido pelo autor, independentemente da comprovação da localização do veículo por meio de fotografia ou outro documento idôneo. Comunique-se o Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator